Tribunal: TJES
Processo: 5007423-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007423-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO CESAR FERREIRA LOUZADA

AGRAVADO: TEREZINHA FRINHANI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5007423-87.2024.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
SILVIO CESAR FERREIRA LOUZADA

A
GV
D
O
:
TEREZINHA FRINHANI

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. VERBAS RESCISÓRIAS E SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sílvio César Ferreira Louzada contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha, que, no cumprimento de sentença movido por Terezinha Frinhani, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via Sisbajud. O agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes de salários e verbas rescisórias, inferiores a 40 salários-mínimos, o que justificaria a liberação dos montantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os valores penhorados, compostos de verbas salariais e rescisórias e inferiores a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis e, portanto, passíveis de desbloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC/2015, protege salários e verbas rescisórias até o limite de 40 salários-mínimos, salvo para dívidas de natureza alimentar, o que não é o caso.

A Corte Especial do STJ tem relativizado a impenhorabilidade de verbas salariais apenas em situações excepcionais, desde que a penhora não comprometa a subsistência do devedor. No caso concreto, os valores bloqueados são oriundos de verbas rescisórias e FGTS, caracterizadas como impenhoráveis.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a impossibilidade de penhora de verbas rescisórias e do FGTS em execuções que não envolvem dívidas de natureza alimentar, reforçando a necessidade de desbloqueio dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para determinar o desbloqueio dos valores penhorados, referentes a verbas rescisórias trabalhistas e FGTS, em razão de sua natureza impenhorável e do montante inferior a 40 salários-mínimos. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

Verbas salariais e rescisórias depositadas em conta bancária, cujo montante é inferior a 40 salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo em casos de dívidas alimentares.

A penhora de valores provenientes de FGTS é vedada em execuções que não tratam de alimentos, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1518169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 03/10/2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.017.460/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26/09/2022; STJ, AgRg no REsp n. 1.570.755/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/05/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTR
UMEN
TO
Nº

5007423-87.2024.8.08.0000

A
GV
TE
S
:
SILVIO CESAR FERREIRA LOUZADA

A
GV
D
O
:
TEREZINHA FRINHANI

RELATOR:
DES.
robson luiz albanez

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
SILVIO CESAR FERREIRA LOUZADA
, eis que i
nconformado
com a decisão proferida pelo Juízo
4ª Vara Cível de Vila Velha,
que nos autos d
o cumprimento de sentença inaugurado por
TEREZINHA FRINHANI

(processo
nº 5015443-64.2021.8.08.0035
),
in
deferiu
o pedido de desbloqueio de valore penhorados pelo Sisbajud
.

Nas suas razões, em apertada
síntese, aduz
que os valores penhorados correspondem a salário
e verbas rescisórias, bem como
encontram-se abaixo do limite legal de quarenta (40) salários-mínimo
s, o que autoriza o desbloqueio.

Como é cediço, a melhor exegese do art.805 do CPC/2015, ao estampar o princípio da menor onerosidade da execução, não determina que ela deve ser comandada pelos interesses particulares do devedor, não legitimando que ele dite as regras do trâmite da expropriação civil.

No âmbito da penhora de salário e vencimentos, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido
de que a regra de impenhorabilidade deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária a manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da sua família.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
[...].
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes
. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

No mesmo sentido:

EREsp n. 1.582.475/MG
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe de 19/03/2019, DJe de 16/10/2018
.

Este Sodalício, observando, notadamente, os casos em que o executado apresenta rendimentos elevados, autoriza a penhora de percentual sobre o salário.

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO PENHORA DE 30% DE VALOR BLOQUEADO POSSIBILIDADE. 1. São impenhoráveis salários, vencimentos ou proventos de aposentadoria do executado, ainda quando depositados em conta corrente, excetuadas, apenas, as hipóteses de execução de alimentos (CPC, art. 833, inc. IV, § 2º).
2. Em casos em que a pessoa possui rendimentos elevados e que a penhora em conta bancária de até 30% (trinta inteiros por cento) destes valores não comprometa a sua sobrevivência ou dignidade, o Colendo STJ tem admitido, excepcionalmente, a penhora dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
3. Com base nas provas apresentadas, não é possível afirmar que a penhora de R$ 1.526,93 (mil quinhentos e vinte e seis reais e noventa e três centavos), ou seja, de 30% (trinta inteiros por cento) do valor originalmente bloqueado na conta corrente do agravante comprometerá o seu sustento e o de sua família.
4. Hipótese em que o recorrente possui rendimentos elevados, sendo que os valores apresentados em sua conta corrente apresentaram acumulação capaz de alçá-los a uma expressão que permite a penhora em percentual admitido pela jurisprudência.
[...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199001389, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 12/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORABILIDADE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil mitigou a regra da impenhorabilidade de remunerações permitindo a penhora para o pagamento de verbas de natureza alimentar. Precedentes.
2. A fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.
3. In casu , considerando o salário bruto da ora agravada, entendo que o percentual de 5% (cinco por cento) da renda mensal, se mostra razoável a fim de não comprometer a sua subsistência, em homenagem ao princípio da dignidade humana insculpido na Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199000032, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019)

No caso destes autos, verifica-se dos
documentos
juntados pelo agrav
ante
, que
foi penhorado o valor de R$18.815,86 (dezoito mil oitocentos e quinze reais e oitenta e seis centavos
que,
além de inferiores a 40 salários-mínimos,
em
seu somatório incluem-se verbas rescisórias decorrentes de sua atividade laboral, bem como FGTS, motivo pelo qual entendo que deve
ocorrer a sua liberação
,
notadamente porque

não há prova que
a dívida exequenda possu
a
natureza alimentícia.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...].
II - "A quantia inferior a quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, conta poupança ou em qualquer fundo de investimento decorrente de verbas salariais deve ser acobertada pela proteção legal da impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil" (1ª Turma AgInt no AREsp n. 1.775.436/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 22.8.2022, DJe 25.8.2022).

[...].
(AgInt no REsp n. 2.017.460/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VERBA TRABALHISTA. IMPENHORABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...].
2. O acórdão recorrido destoou da jurisprudência desta Corte que entende ser impenhorável a verba rescisória trabalhista em razão do seu caráter salarial e, consequentemente, alimentar.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 720.620/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 21/3/2017.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. VALORES PROVENIENTES DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. Esta Corte admite a penhora de verbas de natureza alimentar, bem como de valores decorrentes de FGTS, depositadas em conta-corrente somente nos casos de execução de alimentos. Nas demais execuções, as referidas verbas estão resguardadas pela impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso IV do CPC. Precedente: AgRg no REsp. 1.127.084/MS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 16.12.2010. 2. No caso, o acórdão regional está em dissonância com o entendimento desta Corte, pois trata-se de penhora de numerários oriundos do FGTS para pagamento de dívida fiscal.
3. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.570.755/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/5/2016, DJe de 18/5/2016.)

A
ssim, considerando que presumível o grave dano e difícil reparação ao agravante,
de rigor a liberação do montante bloqueado.

Por todo o exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso, para determinar o desbloqueio dos valores penhorados do agravante a título de verbas rescisórias trabalhistas e FGTS.

J
ulgo prejudicado os embargos de declaração de Id nº
9321163.

É

como voto

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.